Tribunal: TJDFT
Processo: 0721121-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721121-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Diante da notícia de liberação do veículo "sub judice" a parte interessada anteriormente a decisão proferida nesta instância revisora, dê-se vista ao Reclamante. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora